Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em conta que antes de deferir a expedição das respectivas Requisições de Pequeno Valor (RPVs) para aqueles representados que não ultrapassem o limite legal e dos Precatórios (PCTs) para aqueles que transponham a referida limitação será facultado ao DISTRITO FEDERAL o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa acerca do petitório ID 60577991 e seguintes, por ora, entendendo por bem aguardar a regularização da representação processual anteriormente ordenada, e, por economia, celeridade e eficiência, ouvir a parte executada pela derradeira oportunidade. Sem embargo, acolho o pedido de elastecimento de prazo requerido pelo SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (SINAFITE-DF) na petição de ID 64616975, concedendo-lhe o prazo adicional de 30 (trinta) dias para a entrega do restante da documentação dos filiados falecidos, em atendimento ao despacho de ID 62821003. Após o decurso do prazo ora estendido, retornem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator